Tribunal: TJMT
Processo: 1007109-70.2020.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007109-70.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ODILZA BATISTA DE QUEIROZ - CPF: 027.898.841-53 (AGRAVADO), MILTON MARTINS MELLO - CPF: 124.849.701-53 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA LEVENTI ALEIXES - CPF: 429.521.581-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA -
MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PREVISTOS NO ART 523, §1o, DO CPC/15 - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ESPONTÂNEO – LEGALIDADE DA INCIDÊNCIA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – QUESTÃO JÁ APRECIADA PELO JUÍZO E EM GRAU RECURSAL, EM RECURSO ANTERIOR AVIADO PELA PARTE - IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA – DECISÃO SINGULAR MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Nos termos dos artigos 523 e 525 do CPC, o prazo de 15 dias para impugnação se inicia automaticamente a partir do término do prazo de 15 dias previsto para o pagamento voluntário. Hipótese em que a impugnação foi protocolada quando o prazo já havia expirado, razão pela qual é de se reconhecer a intempestividade do incidente.

A certidão que reconhece o incidente de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada fora do prazo legal goza de fé pública, de modo que, juntamente com os documentos trazidos aos autos, afastam os argumentos trazidos pelo Agravante a amparar a alegada tempestividade da sua impugnação ofertada, bem como o pagamento dos valores no prazo preconizado pelo art 523 do CPC.

Incide a multa de 10% e os honorários advocatícios para a fase de cumprimento de sentença sobre o valor total executado (art. 523, §1o, do CPC), quando, após a liquidação de sentença e intimação para pagamento da dívida, o devedor não efetua espontaneamente o adimplemento da obrigação.

Constatada que a matéria atinente ao excesso à execução foi integralmente apreciada pelo Juízo, a partir dos argumentos apresentados pelo Perito Judicial com respeito ao contraditório e ampla defesa e, confirmado por esta Corte de Justiça, por unanimidade, por meio de recurso anteriormente aviado pela parte,

incabível a abertura de sua rediscussão, posto que operada o fenômeno da

preclusão, conforme o disposto no art. 505 do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2020